Tribunal: TJES
Processo: 0008976-97.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008976-97.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR LASCOLLA

APELADO: LEONARDO DAN SCARDUA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DESERÇÃO AFASTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Leonardo Dan Scardua contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela embargada, alegando a existência de omissões quanto ao preparo recursal, erro material no cálculo do benefício econômico e contradições na aplicação do Código de Ética da OAB e na fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) determinar se a pretensão do embargante possui natureza meramente infringente para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quanto à gratuidade de justiça e eventual deserção, pois a Relatora determinou a intimação prévia para comprovação da hipossuficiência financeira, restando demonstrada a condição que motivou o deferimento do benefício.

4. Afasta-se a ocorrência de erro material, visto que o acórdão expõe de forma clara e coerente as razões do parcial provimento, sem evidência de equívoco de digitação ou lapso mecânico.

5. Inexiste contradição na aplicação do art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, porquanto os fundamentos guardam compatibilidade lógica com a conclusão adotada.

6. A redistribuição dos ônus sucumbenciais mostra-se necessária em razão da sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do Código de Processo Civil, não configurando vício sanável por aclaratórios.

7. Revelam-se as razões recursais como mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o embargante a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O deferimento da gratuidade de justiça afasta a alegação de deserção por ausência de preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 1.022 e 1.023, § 1º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.945.761/RJ.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de
LEONARDO DAN SCARDUA
e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008976-97.2019.8.08.0012

EMBARGANTE:
LEONARDO DAN SCARDUA

EMBARGADO:
EDIR LASCOLLA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LEONARDO DAN SCARDUA
contra o v. acórdão do id. 16928916 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta por Edir Lascolla, ora embargada.

Em seu recurso (id. 16985834), o embargante alega que o acórdão embargado incorre em omissões, contradições, obscuridades e erro material. Sustenta, inicialmente, que a concessão da gratuidade judiciária à apelante foi indevidamente reconhecida, uma vez que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência dentro do prazo assinado, de forma que houve omissão quanto ao pressuposto do preparo recursal e da deserção.

Aduz, ainda, que houve erro material na fixação do valor do “benefício econômico” utilizado como parâmetro para limitação dos honorários advocatícios, sem indicação de data-base, memória de cálculo ou índices de atualização.

Afirma contradição na aplicação do art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, sustentando que o contrato de honorários celebrado não possui natureza de quota litis típica, tratando-se de contratação mista (pró-labore + êxito), o que afastaria a limitação imposta.

Defende, por fim, a existência de contradição na fixação da sucumbência recíproca, ao argumento de que o mérito da cobrança foi julgado procedente e a alteração feita no acórdão teve apenas natureza aritmética.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para: (i) indeferir a gratuidade e reconhecer a deserção; (ii) restabelecer a sentença de 1º grau quanto ao valor integral e à sucumbência; (iii) alternativamente, revisar os critérios de apuração do benefício econômico e afastar a compensação entre honorários contratuais e sucumbenciais; (iv) afastar a sucumbência recíproca; (v) majorar os honorários recursais.

Sem contrarrazões, conforme autoriza o § 1º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Ainda de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado
” (AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Em relação à gratuidade de justiça deferida à embargada, ora apelante, verifica-se que, anteriormente à prolação do voto e do pedido de inclusão em pauta para julgamento, esta Relatora determinou a intimação prévia da apelante para comprovar sua hipossuficiência financeira (id.14550211), de modo que restou vislumbrada a apontada pobreza nos termos da lei que motivou a concessão do benefício.

Dessa forma, inexiste omissão no caso, não havendo que se falar em deserção, uma vez que a recorrida está sob o pálio da justiça gratuita.

O argumento sobre o erro material não tem qualquer razão de ser, porquanto o acórdão em exame expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais deu parcial provimento ao recurso, sem equívoco de digitação ou lapso mecânico.

A apontada contradição acerca da aplicação do artigo 38 do Código de Ética da OAB, por sua vez, deve ser rechaçada, pois inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e, pelo contrário, explicita toda a
ratio
da previsão normativa.

Sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, da mesma forma, inexiste qualquer contradição, tratando-se de necessário redimensionamento em virtude de ambas as partes terem sido vencedoras e vencidas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.